Tribunal: TJDFT
Processo: 0730594-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730594-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Luíza Ribeiro (ID no 22024450, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 21757367). 2. Intimem-se os embargados, Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, §2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO